Tribunal: STM
Processo: 7000367-43.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
EMENTA: DESACATO A SUPERIOR. CONDENAÇÃO PARCIAL. APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA. PLURALIDADE DE CRIMES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO EM UM DOS FATOS. SENTENÇA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.
A materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente configuradas, em relação apenas ao primeiro fato narrado na denúncia, em que a testemunha arrolada pelo MPM confirmou o depoimento do ofendido.
Além de macular a pessoa do ofendido, ao desprestigiar e atingir a dignidade, com o intento de reduzir-lhe a autoridade, a conduta revela insubordinação e desobediência, por parte do subalterno, que violou também a hierarquia e a disciplina, assim como os valores e os preceitos éticos de observância obrigatória na caserna.
Em relação à segunda imputação, constata-se um conflito entre as versões da vítima e do réu, sendo que os fatos não foram confirmados pelas testemunhas inquiridas, dando ensejo à absolvição por falta de provas.
Carece de amparo jurídico a alegação da acusação de valorar com exclusividade a declaração do ofendido nos crimes de desacato, para fins de condenação, assim como ocorre nos crimes sexuais, em que a palavra da vítima prepondera sobre a do réu. Contrariamente ao que ocorre no referido crime contra a autoridade militar, nos delitos de natureza sexual, a violência é presumida, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, razão pela qual a palavra da vítima tem relevo acentuado, desde que em harmonia com o contexto probatório.
À míngua de elementos de prova suficientes para sustentar o decreto condenatório, deverá incidir o princípio in dubio pro reo.
Apelações desprovidas. Decisão unânime.

Inteiro teor:
09/03/2023, 21:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805896207418&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000367-43.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DA SILVEIRA (OAB AM5807)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DA SILVEIRA (OAB AM5807)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E
PELA DEFESA DO EX-CB FN MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX,
MANTENDO, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA IMPUGNADA, POR SEUS
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

09/03/2023, 21:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805896207418&evento=72167...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

09/03/2023, 21:42
:: 40001349524 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa...
1/17
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000367-43.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX
ADVOGADO(A): CELSO ANTONIO DA SILVEIRA (OAB AM5807)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX
ADVOGADO(A): CELSO ANTONIO DA SILVEIRA (OAB AM5807)
EMENTA
DESACATO
A
SUPERIOR.
CONDENAÇÃO
PARCIAL.
APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA.
PLURALIDADE DE CRIMES. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO
EM
UM
DOS
FATOS.
SENTENÇA.
MANUTENÇÃO INTEGRAL. DESPROVIMENTO. DECISÕES
UNÂNIMES.
A materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente
configuradas, em relação apenas ao primeiro fato narrado na denúncia,
em que a testemunha arrolada pelo MPM confirmou o depoimento do
ofendido.
Além de macular a pessoa do ofendido, ao desprestigiar e atingir a
dignidade, com o intento de reduzir-lhe a autoridade, a conduta revela
insubordinação e desobediência, por parte do subalterno, que violou
também a hierarquia e a disciplina, assim como os valores e os
preceitos éticos de observância obrigatória na caserna.
Em relação à segunda imputação, constata-se um conflito entre as
versões da vítima e do réu, sendo que os fatos não foram confirmados
pelas testemunhas inquiridas, dando ensejo à absolvição por falta de
provas.
Carece de amparo jurídico a alegação da acusação de valorar com
exclusividade a declaração do ofendido nos crimes de desacato, para
fins de condenação, assim como ocorre nos crimes sexuais, em que a
palavra da vítima prepondera sobre a do réu. Contrariamente ao que
ocorre no referido crime contra a autoridade militar, nos delitos de
natureza sexual, a violência é presumida, conforme entendimento
pacificado na jurisprudência, razão pela qual a palavra da vítima tem
relevo acentuado, desde que em harmonia com o contexto probatório.
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349524 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349524 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa...
2/17
À míngua de elementos de prova suficientes para sustentar o decreto
condenatório, deverá incidir o princípio in dubio pro reo.
Apelações desprovidas. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento aos recursos interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defesa
do ex-Cb FN MÁRIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX, para manter, na íntegra,
a Sentença impugnada por seus jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR e pela Defesa constituída pelo ex-Cb FN MÁRIO RICARDO
GONÇALVES FÉLIX, em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para a Marinha da Auditoria da 12ª CJM, de 17 de fevereiro de 2022, que
o absolveu da prática do delito de desacato a superior, previsto no art. 298, caput, do
CPM, em relação ao Ofendido 3º Sgt MÁRCIO VILLA NOVA PEREIRA, com
fulcro do art. 439, letra "e", do CPPM, e o condenou, pelo cometimento da mesma
conduta criminosa, em relação ao Ofendido 2º Sgt RÔMULO ALVES DE
OLIVEIRA, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis, o direito
de recorrer em liberdade e o regime inicial aberto.
Em 30 de novembro de 2020, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ofereceu denúncia (APM 7000260-95.2020.7.12.0012, evento 1, DENUNCIA1)
contra o então CB FN MÁRIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX, na época
servindo no 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Manaus/AM, pelos fatos
narrados nos seguintes termos:
“(...)
Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 29 de maio de 2020 e em 1º de
junho de 2020, o ora denunciado CB FN MÁRIO RICARDO GONÇALVES
FÉLIX desacatou superiores hierárquicos, ofendendo-lhes a dignidade ou o
decoro, ou procurando deprimir-lhes a autoridade.
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349524 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349524 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa...
3/17
Segundo restou apurado, na época dos fatos, o ora denunciado estava preso
cautelarmente por ordem judicial no xadrez do 1º Batalhão de Operações
Ribeirinhas, em Manaus/AM (APF n. 7000110-17.2020.7.12.0012).
No dia 29 de maio de 2020, após a entrega da ceia noturna, o ora denunciado
solicitou a presença do Oficial de Serviço (1º Ten JULIO REIS - evento 8). No
entanto, cumprindo a determinação do Oficial de Serviço, o 2º SG RÔMULO
ALVES DE OLIVEIRA, escalado para o serviço de Sargento Polícia (evento 8),
apresentou-se no lugar dele, momento em que o denunciado jogou um copo com
café na direção do 2º SG RÔMULO e logo após alegou que essa atitude seria
contra o Oficial de Serviço. O fato foi presenciado pelo 2º SG FRANCISCO
JANDERGLEISON OLIVEIRA CUNHA.
Já no dia 1º de junho de 2020, o 3º SG MÁRCIO VILLA NOVA PEREIRA,
escalado para o serviço de vigia do bailéu (evento 8), levou a bandeja com um copo
plástico contendo café e outro contendo açúcar para o denunciado, que por sua vez,
derramou o açúcar de forma proposital na bandeja e exigiu mais açúcar do 3º SG
VILLA NOVA, ao que o graduado respondeu que o próprio denunciado deveria
juntar o açúcar que ele mesmo havia derramado. Com isso, o denunciado jogou o
copo com o restante do açúcar na direção do mencionado graduado, atingindo-o no
peito. Além disso, mostrou-lhe o dedo do meio, em claro sinal de menosprezo pela
função do militar.
Assim agindo, o Cb FN MÁRIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX, livre e
conscientemente, desacatou superiores ao jogar café na direção do 2º SG
RÔMULO e açúcar na direção do 3º SG VILLA NOVA, além de mostrar-lhe o dedo
do meio, procurando ofender-lhes a dignidade ou o decorro (s.i.c.) e deprimir-lhes
a autoridade, incorrendo no delito previsto no artigo 298, caput, por duas vezes, do
CPM.
(...)”
Recebida a denúncia em 13 de dezembro de 2020 (APM 7000260-
95.2020.7.12.0012, evento 1, REC_DENUNCIA2), a citação do acusado ocorreu em
21 de dezembro seguinte (APM 7000260-95.2020.7.12.0012, evento 7, CERT1).
Na sessão realizada em 24 de fevereiro de 2021, foram inquiridos os
Ofendidos 2º Sgt RÔMULO ALVES DE OLIVEIRA (APM 7000260-
95.2020.7.12.0012, evento 25, VIDEO1 e VIDEO2) e 3º Sgt MÁRCIO VILLA
NOVA PEREIRA (APM 7000260-95.2020.7.12.0012, evento 25, VIDEO3 e
VIDEO4), bem como a testemunha arrolada pela Acusação 2º Sgt FRANCISCO
JANDERGLEISON OLIVEIRA CUNHA (APM 7000260-95.2020.7.12.0012,
evento 25, VIDEO5 e VIDEO6).
Na sessão ocorrida em 19 de maio de 2021, foram colhidos os
depoimentos das testemunhas de Defesa 1º Ten JULIO DOS REIS RANGEL
(APM 7000260-95.2020.7.12.0012, evento 49, VIDEO1 e VIDEO2), 3º Sgt
MARCELO REGENTE SOLIVA (APM 7000260-95.2020.7.12.0012, evento 49,
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349524 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349524 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa...
4/17
VIDEO3 e VIDEO4) e civil ÂNGELA MARIA GONÇALVES FÉLIX, ouvida
como informante (APM 7000260-95.2020.7.12.0012, evento 49, VIDEO5 e
VIDEO6).
O acusado também foi qualificado e interrogado em 19 de maio de
2021 (APM 7000260-95.2020.7.12.0012, evento 49, VIDEO7 a VIDEO9).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes requereram a expedição de
ofício ao 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas para que fossem encaminhadas
informações sobre as ocorrências no bailéu nos dias 29 de maio de 2020 e 1º de
junho de 2020, cujo pleito foi deferido e os respectivos documentos juntados aos
autos (APM 7000260-95.2020.7.12.0012, eventos 48, 55 e 64).
Em alegações escritas, o Parquet das Armas pugnou para que fosse
julgada procedente a Denúncia, com a consequente condenação do então Cb FN
MÁRIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX pela incursão no art. 298, caput, do
Código Penal Militar, por duas vezes (APM 7000260-95.2020.7.12.0012, evento
75).
Na mesma fase processual, a Defensoria Pública da União pugnou pela
absolvição do réu, com fulcro no art. 439, alíneas “a” e “c”, do CPPM, sustentando a
ausência de culpa e de dolo, bem como a inexigibilidade de conduta diversa.
Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, bem como o
reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 527 do
CPPM (APM 7000260-95.2020.7.12.0012, evento 78).
A exclusão de MÁRIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX, a bem da
disciplina, ocorreu em 29 de outubro de 2021 (APM 7000260-95.2020.7.12.0012,
evento 94, PORT2).
Vieram aos autos os seguintes documentos:
- Fotos do local (IPM 7000194-18.2020.7.12.0012, evento 1, IPM4,
fls. 1 a 3);
- Escala de serviço dos dias 29 de maio de 2020 a 5 de junho de 2020
(IPM 7000194-18.2020.7.12.0012, evento 8, ANEXO3);
- Alteração da escala de serviço nos dias 28 e 29 de maio (IPM
7000194-18.2020.7.12.0012, evento 8, ANEXO4);
- Cópia de documentos médicos do denunciado (APM 7000260-
95.2020.7.12.0012, evento 17, DOCPESS 3 a DOCPESS5);
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349524 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349524 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa...
5/17
- Cópia dos registros de ocorrências no bailéu referentes aos dias 29 de
maio de 2020 e 1º de junho de 2020 (APM 7000260-
95.2020.7.12.0012, evento 64); e
- Certidões negativas de registros criminais (APM 7000260-
95.2020.7.12.0012, eventos 10 e 74).
No dia 9 de fevereiro de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para
a Marinha, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a denúncia, para
condenar o acusado MÁRIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX, como incurso no
art. 298, caput, do CPM, com relação ao primeiro fato descrito na peça inaugural,
fixando, por maioria (4x1), a pena de 1 (um) ano de reclusão, com o direito de
recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de dois anos. A divergência
referiu-se apenas à qualidade da pena, porquanto o voto minoritário deferia a
conversão da pena privativa de liberdade em privativa de direito (prestação de
serviços à comunidade). Também por unanimidade, o Conselho julgou improcedente
a denúncia quanto ao segundo fato, para absolver o acusado, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM (APM 7000260-95.2020.7.12.0012, evento 126).
A Sentença foi disponibilizada em 17 de fevereiro de 2022 (APM
7000260-95.2020.7.12.0012, evento 130). O MPM foi intimado em 18 de fevereiro
de 2022 (APM 7000260-95.2020.7.12.0012, eventos 132 e 133) e a Defesa, em 27
de fevereiro seguinte (APM 7000260-95.2020.7.12.0012, eventos 131 e 137).
Insurgindo-se contra a parte da Sentença que absolveu o réu quanto ao
segundo fato narrado na denúncia, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR interpôs
Apelação em 21 de fevereiro de 2022 (APM 7000260-95.2020.7.12.0012, evento
134).
Em suas razões recursais (Evento 1, RAZAPELA1), afirma que o
Apelado/Apelante responde por reiteradas condutas desrespeitosas contra superiores
hierárquicos. Argumenta o seguinte, in verbis:
“(...)
Não apenas nesta Ação Penal Militar em que, além do 3º SG FN MÁRCIO VILLA
NOVA PEREIRA, também foi desacatado pelo acusado com o mesmo modus
operandi (atirar alimentos), o 2º SG FN RÔMULO ALVES DE OLIVEIRA, mas
também nos autos do Processo nº 7000112-84.2020.7.12.0012 em que o acusado
DESACATOU e AMEAÇOU o 1º Tenente FABIANO MELO GUIMARÃES, razão
pela qual foi preso em flagrante delito.
É bom que se informe que os fatos alhures relatados ocorreram em curto espaço de
tempo, a saber, 27/05 (desacato contra o 1º Tenente FABIANO MELO
GUIMARÃES), 29/5 (desacato contra o 2º SG FN RÔMULO ALVES DE
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349524 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349524 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa...
6/17
OLIVEIRA) e 01/06/2020 (desacato contra o 3º SG FN MÁRCIO VILLA NOVA
PEREIRA).
Assim, os dois casos de desacato apurados na presente Ação Penal Militar
ocorreram quando o acusado se encontrava preso no bailéu do 1º Batalhão de
Operações Ribeirinhas por determinação judicial (prisão cautelar) em decorrência
do fato apurado nos autos do Processo nº 7000112-84.2020.7.12.0012.)
(...)”
Afirma também que o Ofendido 3º SG FN MÁRCIO VILLA NOVA
PEREIRA descreveu a conduta desrespeitosa do acusado em relação a sua pessoa
com riqueza de detalhes. Ressalta a juntada dos registros de alterações do bailéu nas
datas de 29 de maio e 1º de junho de 2020 aos autos da respectiva Ação Penal
Militar (APM 7000260-95.2020.7.12.0012, evento 64), os quais confirmam a versão
da vítima. Sustenta que o depoimento do Ofendido “merece sim relevo especial no
presente caso, pois o desacato ocorreu na ausência de testemunhas, quando o
acusado se encorajava, na certeza da impunidade, a cometer atos de desrespeito ao
graduado”. Portanto, segundo alega, as declarações do Graduado se encontram em
harmonia com as provas carreadas aos autos.
Alfim, pontua que, caso seja mantido o entendimento ora impugnado,
“estará sendo criado indesejável precedente no sentido de que o desrespeito a
superior hierárquico praticado na clandestinidade, sem a presença de testemunhas,
será reputado como fato não comprovado e resultará na absolvição do autor do
delito. Trata-se, pois, de uma vereda perigosa que levará, irremediavelmente, ao
completo menoscabo dos princípios da hierarquia e disciplina” (Evento 1,
RAZAPELA1).
Requer seja dado provimento ao recurso, visando à reforma parcial da
Sentença, para condenar o ex-CB FN MÁRIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX
também pela prática do crime de desacato a superior contra o 3º Sgt FN MÁRCIO
VILLA NOVA PEREIRA em 1º de junho de 2020.
Em 22 de fevereiro de 2022, o ex-Cb FN MARIO RICARDO
GONÇALVES FÉLIX, por meio de seu Defensor constituído, também interpôs
Apelação, inconformado com o Decisum na parte que o condenou pelo primeiro fato
narrado na peça acusatória (APM 7000260-95.2020.7.12.0012, evento 135).
Nas respectivas razões recursais, sustenta, em resumo, a atipicidade da
conduta, em face da inexistência de provas de ter o Apelante/Apelado jogado café na
direção do 2º Sgt RÔMULO ALVES DE OLIVEIRA. Segundo a linha
argumentativa da Defesa, como o ex-militar não manteve a posse do copo contendo
café, não teria como jogá-lo.
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349524 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349524 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa...
7/17
Alega, in verbis:
“(...)
No presente caso, a denúncia sustentou que o acusado TERIA JOGADO CAFÉ NA
DIREÇÃO DO SARGENTO, porém Excelências a TESTEMUNHA, SARGENTO
JANDERGLEISON, NÃO AFIRMOU SE O ACUSADO ESTAVA DE POSSE DO
TAL COPO DE CAFÉ, MUITO EMBORA NÃO SABEMOS A QUANTIDADE DE
CAFÉ EXISTENTE E SE OS TAIS RESPINGOS EXISTIRAM, HAJA VISTA NÃO
HAVER NOS AUTOS A PROVA MATERIAL DESSES RESPINGOS, POSTO QUE
SO SERIA POSSIVEL JOGAR CAFÉ NO SARGENTO ROMULO SE O ACUSADO
ESTIVESSE DE POSSE DO COPO COM ESSE LIQUIDO E NÃO TEMOS PROVA
DISSO.
Não se pode ter como evidenciado o proceder doloso àquele imputado, não
refletindo a ação praticada o propósito de depreciar a função exercida, pois o que o
acusado queria era requerer ao Oficial de Serviço a PERMISSÃO PARA TOMAR
BANHO E TROCAR DE ROUPAS, POIS ESTAVA HÁ MAIS DE TRES DIAS SEM
TER DIREITO A ESSAS NECESSIDADES BASICAS DE SAÚDE.
(...)”.
Sustenta ainda, in verbis:
“(...)
No presente caso, tem-se que no primeiro fato, alvo da nossa apelação, defendemos
a tese de atipicidade da conduta, ante a inexistência de prova de ter o acusado
concorrido para a infração penal, (...).
(...)
Importante ressaltar, que a testemunha estava a TRÊS METROS DE DISTANCIA
DO LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA O SARGENTO ROMULO E O APELANTE,
NÃO OUVIU NADA E DISSE QUE TUDO FOI MUITO RÁPIDO
Sem sombra de dúvidas inexistiu a conduta delitiva situada na sentença testilhada.
Todavia, por desvelo ardente da defesa, sob outro ângulo a decisão condenatória
merece ser rechaçada, tratando-se de um fato atípico.
(...)” (Evento 1, RAZAPELA2).
Ao final, pleiteia:
“1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo;
2. O deferimento da gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente sem
condições para arcar com as custas processuais;
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349524 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349524 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa...
8/17
3. A total procedência do recurso para que seja reformada a decisão recorrida com
a absolvição do Apelante Mário Ricardo Gonçalves Félix, por não constituir o fato
infração penal e pela ausência de provas, nos termos do art. 439, ALINEAS B e C,
do CPPM.”
A Defesa do Apelante/Apelado, em contrarrazões, pugna pela
manutenção da Sentença na parte absolutória, ressaltando a ausência de provas
quanto ao fato imputado ao réu (Evento 1, CONTRAZ4).
Por sua vez, em contrarrazões ao Recurso Defensivo, o MPM rebate os
argumentos da Defesa e requer o desprovimento da Apelação interposta pelo ex-Cb
FN MÁRIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX, para que seja mantida na
integralidade a Sentença no ponto impugnado (Evento 1, CONTRAZ3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada por seu
Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, opinou pelo conhecimento e, no
mérito, pelo desprovimento de ambos os recursos, com a manutenção integral da
Sentença recorrida.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os Recursos preenchem os requisitos de admissibilidade e, por essa
razão, devem ser conhecidos.
Em breve síntese, nos termos da denúncia, nos dias 29 de maio e 1º de
junho de 2020, o Cb FN MÁRIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX desacatou
seus superiores hierárquicos, ofendendo-lhes a dignidade e o decoro, visando
suprimir-lhes a autoridade, mediante a prática de duas condutas diversas,
perpetradas enquanto o Apelante/Apelado se encontrava preso cautelarmente, por
ordem judicial, no xadrez do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas, em
Manaus/AM. No dia 29 de maio de 2020, após uma breve discussão, o
Apelante/Apelado teria jogado um copo de café na direção do 2º Sgt RÔMULO
ALVES DE OLIVEIRA, então escalado para o serviço de Sargento Polícia, e, no dia
1º de junho de 2020, o ex-militar teria jogado um copo contendo açúcar na direção
do 3º Sgt MÁRCIO VILLA NOVA PEREIRA, atingindo-o no peito, e ainda lhe
mostrado o “dedo do meio”, em clara atitude de menosprezo pelo superior
hierárquico.
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349524 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349524 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa...
9/17
Em seu depoimento (APM 7000260-95.2020.7.12.0012, evento 25,
VIDEO3 e VIDEO4), o Ofendido 3º Sgt MÁRCIO VILLA NOVA PEREIRA
confirmou os fatos constantes da exordial acusatória. Em suma, conforme se extrai
do seu depoimento, no dia dos fatos, o Graduado estava de vigia no bailéu e foi
levar o café da manhã para o Ofendido em uma bandeja contendo um copo com
café, outro com açúcar, pão e um “melhorado” que vem no café da manhã. O
acusado “pegou e deu um tapa no copo”, derramando intencionalmente o açúcar na
bandeja e jogando o restante do açúcar na direção do Ofendido. Falou para o
Graduado juntar o açúcar, dizendo que queria mais, tendo este respondido que o
próprio réu deveria juntar o açúcar que ele mesmo havia derramado. Também faltou
com o respeito com o declarante, ao mostrar-lhe o “dedo do meio”, em gesto
obsceno. Segundo afirmou, em outras oportunidades, o denunciado havia cuspido e
jogado água e café contra o Ofendido. Que se sentiu constrangido no ocorrido, pois
era Sargento e o réu era Cabo.
Por sua vez, em seu depoimento (APM 7000260-95.2020.7.12.0012,
evento 25, VIDEO1 e VIDEO2), o Ofendido 2º Sgt FN RÔMULO ALVES DE
OLIVEIRA confirmou os fatos narrados na denúncia. Em síntese, declarou que
estava escalado como Sargento Polícia na data dos fatos e cumpria determinação do
Oficial de Serviço, Ten JÚLIO REIS, para acompanhar a entrega da ceia, contendo
café, ao acusado, que estava preso. O declarante se apresentou ao vigia, Sargento
JANDERGLEISON, o qual recebeu a ceia e a entregou ao denunciado, o qual
solicitou a presença do Oficial de Serviço. Disse que, anteriormente, o Oficial de
Serviço havia lhe pedido para receber qualquer mensagem do acusado e depois
transmitir-lhe. Quando o Sgt JANDERGLEISON informou ao declarante que o
preso desejava falar com o Oficial de Serviço, ele se apresentou ao acusado. Na
sequência, o ex-militar jogou um copo de café em sua direção, molhando a sua
gandola e respingando em seu braço. O réu também proferiu palavras
desrespeitosas, reclamando que não queria falar com o Sargento e sim com o
Oficial. O Graduado afirmou ter se retirado do local e ido à sala de estado, para
relatar o ocorrido. Conforme declarou, quando o vigia o apresentou ao réu e
informou-lhe que o Ofendido faria a vez de Oficial de Serviço, o ex-militar afirmou
algo como: "então toma aqui, pro oficial de serviço", e arremessou o copo. O
Ofendido esclareceu que não tinha acesso ao preso, pois o seu primeiro contato era
feito com o carcereiro, mas, como o réu solicitou a presença do Oficial de Serviço, o
Sgt JANDERGLEISON o chamou. O declarante prontificou-se a receber a
mensagem que o réu queria transmitir ao Oficial de Serviço e surpreendeu-se com a
atitude do ex-militar, ao arremessar o café contra a sua pessoa.
A testemunha 2º Sgt FN Francisco JANDERGLEISON OLIVEIRA
CUNHA confirmou o primeiro fato descrito na peça acusatória, declarando ter
presenciado os fatos relatados na denúncia. Segundo esclareceu, estava a
aproximadamente 3 metros de distância e tinha a visão do local. Negou ter ouvido o
que o Apelante/Apelado falou na ocasião, mas afirmou ter visto o momento em que
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349524 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349524 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758a...
10/17
ele jogou o copo de café na direção do 2º Sgt RÔMULO. Declarou que o café
atingiu a parede e respingou no Ofendido. O réu estava dentro da cela e o Ofendido
se encontrava na grade, na parte externa da cela (APM 7000260-95.2020.7.12.0012,
evento 25, VIDEO5 e VIDEO6).
A testemunha arrolada pela Defesa 1º Ten FN JÚLIO DOS REIS
RANGEL (APM 7000260-95.2020.7.12.0012, evento 49, VIDEO1 e VIDEO2)
negou ter presenciado os fatos narrados na denúncia.
As declarações prestadas pela testemunha de Defesa 3º Sgt
MARCELO REGENTE SOLIVA (APM 7000260-95.2020.7.12.0012, evento 49,
VIDEO3 e VIDEO4), bem como pela Sra. ÂNGELA MARIA GONÇALVES
FÉLIX (APM 7000260-95.2020.7.12.0012, evento 49, VIDEO5 e VIDEO6),
genitora do acusado, esta última ouvida na condição de informante, foram
abonatórias. Os declarantes não apresentaram informações para a elucidação dos
fatos, pois não presenciaram o ocorrido.
Em resumo, a genitora do denunciado declarou ter sido internada por
problemas de saúde, aproximadamente nos dias 25 e 26 de maio de 2020, no
Hospital da UNIMED, tendo solicitado que o pessoal do hospital informasse ao réu
acerca da sua internação, mas não obteve êxito. Solicitou que a sua irmã telefonasse
para avisá-lo, a qual igualmente não conseguiu estabelecer contato com o réu.
Insistiu, a pedido da informante, tendo então conseguido transmitir a mensagem
acerca da sua internação, mas ninguém do quartel lhe informou que o acusado
estava preso. Após a internação, a civil enviou uma mensagem via e-mail à
Ouvidoria da OM, sendo informada que o Comandante iria lhe telefonar. Após, uma
Tenente informou-lhe, por contato telefônico, que o seu filho estava preso, mas não
esclareceu o motivo da prisão, apenas afirmou que ele já estava sendo acompanhado
por um advogado. Diante dessa notícia e por estar preocupada com a situação, após
alguns dias, a informante deslocou-se à cidade do Rio de Janeiro, compareceu à
Unidade Militar, mas também não obteve nenhuma informação sobre o assunto.
Posteriormente, quando ela ainda estava na cidade do Rio de Janeiro, recebeu um
telefonema de uma pessoa que afirmava ser do Ministério Público, informando que
o réu estava sendo acompanhado por aquele Órgão e que o Comandante do quartel
iria lhe telefonar, cujo fato não ocorreu. No mês de julho de 2020, a informante
viajou para Manaus, a fim de obter esclarecimentos sobre o que estava ocorrendo
com o acusado, tendo constituído advogado para acompanhá-lo.
Em seu interrogatório (APM 7000260-95.2020.7.12.0012, evento 49,
VIDEO7, VIDEO8 e VIDEO9), o réu negou a imputação. Em resumo, declarou que,
no dia dos fatos, havia falado com a sua mãe e tomado conhecimento de que ela
estava doente, sentindo-se muito mal. O acusado já estava preocupado por essa
razão. Afirmou ter solicitado a presença do Oficial de Serviço por estar desprovido
de material de higiene, de roupa de cama, de vestuário e também por estar sem
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349524 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349524 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758a...
11/17
tomar banho. Disse ao Sargento Polícia que, como os Sargentos recebem ordem para
não “passar” nada para os presos, ele não teria como resolver o seu problema, pois
somente o Oficial poderia autorizar o seu pedido. Na sequência, o Sgt RÔMULO
falou-lhe, de forma debochada: “Ricardo, toma um cafezinho aqui para você se
acalmar”. Afirmou que os militares riram. O acusado disse: “não quero café
nenhum não”. Declarou ter batido com a mão no café, “que ficou todo na parede”.
Negou ter jogado café no Sgt RÔMULO. Afirmou que o café não fazia parte da ceia,
era da Divisão de Serviço, e que eles lhe deram café gelado para tomar. Disse ter
permanecido por 21 dias com a mesma vestimenta de TFM, sem receber material de
higiene e somente os recebeu após a audiência por videoconferência com a
Auditoria e a Defensoria Pública. A partir de então, passou a receber um tratamento
melhor. Conforme declarou, em momento algum a sua intenção foi desmerecer a
Graduação dos Ofendidos. Afirmou que o Sgt RÔMULO ficou à sua frente, a cerca
de um metro de distância, do lado de fora da grade, enquanto o interrogando se
encontrava na parte interna da cela. Ambos estavam bem próximos, sem que tivesse
ocorrido agressão. O Sgt JANDERGLEISON estava na entrada do bailéu,
observando a conversa entre o acusado e o Ofendido. Na hora, os fatos se passaram
de forma muito rápida e não houve tempo para pedir desculpas ao Graduado.
Afirmou: “não é nada contra o Sr., é só porque eu quero ter os meus direitos”,
tendo o Ofendido se retirado do local.
Quanto ao segundo fato narrado na peça acusatória, ocorrido no dia 1º
de junho, o réu declarou que, durante o café da manhã, o açúcar estava em sua mão
e havia caído. Solicitou mais açúcar ao Sargento e este lhe disse que não daria, por
ter sido derramado. O acusado questionou, dizendo que teria direito a receber mais
açúcar. Disse que o açúcar não caiu de forma proposital. Negou ter jogado o copo
com o restante do açúcar contra o Ofendido MÁRCIO VILLA NOVA PEREIRA. De
igual sorte, negou ter mostrado o dedo do meio para o Graduado. Por fim, declarou
que o seu estado psicológico estava abalado na ocasião dos fatos, pois estava preso,
sem conseguir contato com o seu defensor.
Passo ao exame da Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
A ilustre Representante do Parquet Miliciens recorre em face da parte
da Sentença que absolveu o ex-Cb FN MÁRIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX
da prática do crime de desacato por ter jogado, nos termos da denúncia, um copo
contendo açúcar na direção do 3º Sgt MÁRCIO VILLA NOVA PEREIRA e por ter
lhe apontado o “dedo do meio”, em gesto obsceno.
No entanto, não merecem prosperar as alegações do Órgão Ministerial,
relativas à existência de provas suficientes para a demonstração da conduta ilícita
imputada ao Apelante/Apelado.
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349524 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349524 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758a...
12/17
Conforme aduz o Recorrente/Recorrido, o depoimento do Ofendido
descreveu os fatos com riqueza de detalhes e se confirma pelo registro de alterações
do bailéu na data dos fatos. Segundo argumenta, na espécie, o desacato teria
ocorrido na ausência de testemunhas, uma vez que “o acusado se encorajava, na
certeza da impunidade, a cometer atos de desrespeito ao graduado”. Citando
precedentes jurisprudenciais da Justiça Comum Estadual, acrescenta que “o fato de
não estarmos diante de um crime contra a dignidade sexual não afasta tal
possibilidade, já que não é essa a única espécie delituosa praticada na
clandestinidade”.
Não obstante as alegações da combativa presentante do Parquet das
armas, correta é a constatação lançada na Sentença quanto à existência de um
conflito entre as versões do Ofendido e do acusado. Conforme se verifica por meio
dos depoimentos acima mencionados, os fatos citados na peça acusatória não foram
confirmados pelas testemunhas arroladas pela Acusação e inexistem, nos autos,
elementos de prova mínimos para sustentar um decreto condenatório.
Com relação à alegação do Apelante/Apelado, no sentido de que,
semelhantemente ao que ocorre nos crimes sexuais, no delito de desacato, a palavra
do ofendido também prepondera sobre a do réu, não lhe assiste razão.
Contrariamente ao que ocorre no referido crime contra a autoridade militar, nos
crimes de natureza sexual, a violência contra a vítima é presumida e, por tal razão,
as declarações da vítima possuem real valor probatório, máxime se em harmonia
com as demais provas.
Sobre o tema, perfilho o entendimento do Custos Legis, lançado no
Parecer Ministerial, nestes termos:
“Igualmente, tem-se que o entendimento acima defendido não se enquadra na
hipótese vertente, uma vez que a palavra da vítima tem relevo acentuado em
crimes de cunho sexual e se estiverem em consonância com o contexto probatório,
visto que a violência é presumida, conforme pacificado na jurisprudência pátria.
Assim, na espécie, trata-se de versões contrapostas, exsurgindo dúvidas quanto à
verdade real dos fatos. Se por um lado o Apelante/Apelado tem a pecha de ser
useiro em ofender seus superiores hierárquicos, por outro, essa mesma pecha, em
tese, pode ter criado animosidade do Ofendido contra o Graduado.” (Grifo nosso.)
No tocante à alegação defensiva segundo a qual o Apelante/Apelado
responde por reiteradas condutas desrespeitosas contra seus superiores, cumpre
ressaltar que, embora se trate de atitudes altamente censuráveis na vida militar, os
referidos fatos não constam dos presentes autos e devem ser apreciados no processo
competente. Esses fatos não podem ser considerados como prova no presente feito
por serem vedadas, no Direito Penal, a presunção de culpa e a responsabilização
penal por mera suspeita, sob pena de violação aos princípios constitucionais da
presunção da inocência e do devido processo legal.
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349524 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349524 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758a...
13/17
Dessa forma, diante da ausência de provas hábeis a confirmar a prática
delituosa contra o 3º Sgt MÁRCIO VILLA NOVA PEREIRA, deverá incidir o
princípio in dubio pro reo. Mostra-se irretocável a Sentença ao absolver o
Recorrente/Recorrido da prática do crime de desacato, previsto no art. 298, caput,
do CPM, quanto ao segundo fato descrito na denúncia, supostamente ocorrido no dia
1º de junho de 2020, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Isso posto, nego provimento à Apelação interposta pelo MPM.
Examino o Recurso interposto pela Defesa do ex-Cb FN MÁRIO
RICARDO GONÇALVES FÉLIX.
Inicialmente, deixo de conhecer o pleito defensivo de concessão do
efeito suspensivo do processo por já estar previsto no art. 533 do CPPM e por não se
verificarem, na espécie, as hipóteses excepcionais contidas nesse dispositivo
1. De
toda sorte, ressalto ter sido reconhecido ao Apelante/Apelado o direito de recorrer
em liberdade. Além disso, na data do julgamento, o sentenciado já se encontrava
solto.
Segundo restou apurado, o Recorrente/Recorrido, à época, estava
custodiado cautelarmente por fatos relacionados a processo diverso (APM 7000112-
84.2020.7.12.0012), por ordem da Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª CJM,
no xadrez do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Manaus/AM (APF nº.
7000110-17.2020.7.12.0012, evento 17).
Por meio da referida Decisão, foi homologada a prisão em flagrante do
então Cb FN MÁRIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX e decretada a prisão
preventiva, com amparo nos arts. 254 e 255, alíneas "c" e "e", ambos do CPPM, em
28 de maio de 2020, em decorrência da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante nº
7000110-17.2020.7.12.0012, distribuído àquele Juízo no dia 28 de maio de 2020. O
citado APF fora lavrado em virtude de o acusado ter praticado, em tese, os delitos
tipificados nos artigos 223 e 298, ambos do CPM, por ter, supostamente, desacatado
e ameaçado o 1º Ten FABIANO MELO GUIMARÃES no interior daquela OM.
Em 17 de julho de 2020, o Conselho de Justiça indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva (APM 7000112-84.2020.7.12.0012, evento 159).
Destaca-se, ainda, que o Superior Tribunal Militar, na sessão de 10 a 13 de outubro
de 2020, ratificou a custódia preventiva ao denegar a ordem de habeas corpus, nos
autos do Processo n° 7000507-48.2020.7.00.0000 (evento 49).
Contra essa Decisão, foi interposto Recurso Ordinário em Habeas
Corpus perante o Supremo Tribunal Federal (RO em Habeas Corpus nº 194.444,
Relator: Ministro Marco Aurélio), o qual foi julgado prejudicado (HC 7000507-
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349524 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349524 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758a...
14/17
48.2020.7.00.0000, evento 70), em razão de ter sido o acusado posto em liberdade,
conforme decisão de 11 de janeiro de 2020 (APM 7000112-84.2020.7.12.0012,
eventos 544 e 555).
Quanto ao pretendido efeito ativo (antecipatório) do recurso, observa-
se que o pedido não encontra previsão na legislação processual penal militar.
Com vistas a dar uma resposta aos jurisdicionados em situações
emergenciais, o Novo Código de Processo Civil de 2015, no seu art. 1012, § 3º,
facultou a concessão de efeito suspensivo/ativo, senão vejamos:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos
imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do
executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento
provisório depois de publicada a sentença.
§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser
formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua
distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator
se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo
relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Ainda que se admita a aplicação subsidiária do Código de Processo
Civil, no caso vertente inexiste lacuna a ser suprida. Deve prevalecer a normatização
prevista no Código de Processo Penal Militar, em face do princípio da especialidade.
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349524 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349524 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758a...
15/17
No que tange ao pedido de concessão de gratuidade da justiça,
observa-se que se torna desnecessário o benefício em face da ausência de
emolumentos e de custas processuais na Justiça Castrense, conforme o disposto no
art. 712 do CPPM.
A Defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de provas de
ter o Apelante/Apelado jogado café na direção do Ofendido, 2º Sgt RÔMULO
ALVES DE OLIVEIRA. Segundo alega, o réu não manteve a posse do copo
contendo café e, portanto, não teria como jogá-lo.
Não obstante, a materialidade e a autoria do delito de desacato
perpetrado contra o Graduado estão suficientemente comprovadas nos autos. O
depoimento do Ofendido, no sentido de que o réu jogou café em sua direção, foi
confirmado pela testemunha de Acusação 2º Sgt Francisco Jandergleison Oliveira
Cunha, nestes termos:
"(...) Ele foi falar a respeito do oficial de serviço, que não tinha descido, o que ele
queria, e nesse momento, foi a hora em que ele reclamou de alguma coisa e jogou o
café. Mas foi bem rápido, mal ele desceu, já aconteceu isso. (...) O que dava para
ver de imediato, depois a gente ficou observando, mas praticamente pegou o café
na parede e respingou no SG Rômulo (...)".
Além disso, a alegação Defensiva de que o Apelante/Apelado não teria
mantido a posse do copo com café se contradiz com a versão do próprio réu, o qual
admitiu ter “batido com a mão” no café, ao declarar, em seu interrogatório:
"(...) Nisso que ele me deu café, eu, pela grade, falei: "não quero café nenhum não",
e bati com a mão no café, foi quando o café voou todo na parede. Ele diz no
depoimento que bateu nele (...)".
Logo, não resta dúvida quanto à intenção do ex-militar de desacatar o
Graduado. Carecem de amparo legal as alegações da Defesa relativas à ausência de
culpabilidade, à ausência de dolo ou de culpa. Afigura-se irretocável a Sentença
impugnada ao registrar que “o réu, de maneira livre e consciente, intentou jogar
café na direção do SGT RÔMULO, a ponto de a bebida respingar no corpo da
referida vítima. Há testemunha ocular desse fato e, desse modo, o dolo é
inconteste”.
Igualmente acertado o Decisum impugnado, ao asseverar que o
sentenciado, por ocasião da prática delituosa, tinha total capacidade de
conhecimento do caráter ilícito dos fatos e de se autodeterminar conforme esse
entendimento. Havia potencial conhecimento da ilicitude, sendo-lhe exigível
conduta diversa. Ademais, as alegações apresentadas pela Defesa e pelo réu, em seu
interrogatório, não são capazes de isentar a sua conduta, a qual se afigura altamente
reprovável. Além de macular a pessoa do Ofendido, ao desprestigiar e ofender a
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349524 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349524 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758a...
16/17
dignidade, com o intento de reduzir-lhe a autoridade, revela insubordinação e
desobediência por parte do subalterno, que violou também os princípios norteadores
da vida militar, consistentes na hierarquia e na disciplina, assim como os valores e
os preceitos éticos de observância obrigatória na caserna.
Nesse sentido, trago à colação precedente desta Corte Castrense, in
verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 298 DO CPM. DESACATO A SUPERIOR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DO TIPO PRESENTES. NÃO OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA
DEFESA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO
UNÂNIME. O crime de desacato a superior é um delito propriamente militar,
consistente na conduta de desacatar superior, o elemento subjetivo do tipo é o
dolo, caracterizado pela vontade consciente de desrespeitar, desprestigiar, ofender
a dignidade, procurando diminuir a autoridade do militar superior. A autoria e a
materialidade restaram caracterizadas no momento em que o apelante, então
soldado, deprimiu a autoridade de seus superiores, na presença de outros militares,
ao proferir palavras de baixo calão, em virtude de ser questionado pelo seu estado
de embriaguez. Igualmente, não encontra amparo o argumento defensivo de
atipicidade da conduta diante da ocorrência do excesso culposo na situação de
legítima defesa, previsto no art. 45 do CPM, uma vez que, o questionamento de seus
superiores, sobre o estado de embriaguez do apelante, seguido da imediata
apreensão da garrafa de bebida alcoólica, não pode ser entendida como injusta
agressão. Não provimento do recurso. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO
nº
7000349-56.2021.7.00.0000.
Relator:
Ministro
ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 26/05/2022, Data de Publicação:
10/6/2022.) (Grifo nosso.)
Também não há prova nos autos da ocorrência de ato injusto ou ilegal
contra o Recorrente/Recorrido, suficiente para escusar a sua reação.
A Defesa busca justificar a atitude do réu, ao aduzir que o Ofendido
perdeu sua condição de superior hierárquico no momento em que ofereceu ao
custodiado, de forma irônica, um copo de café, dizendo "Ricardo, toma um
cafezinho aí que você está muito nervoso". Porém, tal versão não restou confirmada
nos presentes autos. Mesmo que assim o fosse, não seria suficiente para respaldar a
reação totalmente desproporcional e desrespeitosa adotada pelo então militar em
relação ao seu superior.
Portanto, quanto ao primeiro fato constante da exordial acusatória,
praticado no dia 29 de maio de 2020, contra o Ofendido 2º Sgt RÔMULO ALVES
DE OLIVEIRA, a conduta em tela se subsome ao crime de desacato a superior,
previsto no art. 298 do CPM. A ação praticada pelo Apelante/Apelado
consubstancia-se em fato típico, antijurídico e culpável, motivo pelo qual a
condenação deve ser mantida. Inexistem, nos autos, causas excludentes de ilicitude
ou de culpabilidade.
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349524 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349524 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758a...
17/17
Diante do exposto, nego provimento aos recursos interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e pela Defesa do ex-Cb FN MÁRIO
RICARDO GONÇALVES FÉLIX, para manter, na íntegra, a Sentença impugnada
por seus jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349524v24
e do código CRC 99132595.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 9/3/2023, às 2:22:18
1. Art. 533 - A apelação da sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto nos arts. 272, 527 e
606. (...)Art. 272 - No curso do inquérito, mediante representação do encarregado, ou no curso do processo, de
ofício ou a requerimento do Ministério Público, enquanto não fôr proferida sentença irrecorrível, o juiz
poderá, observado o disposto no art. 111, do Código Penal Militar, submeter às medidas de segurança que lhes
forem aplicáveis: (...) § 1° O juiz poderá, da mesma forma, decretar a interdição, por tempo não superior a
cinco dias, de estabelecimento industrial ou comercial, bem como de sociedade ou associação, que esteja no
caso do art. 118, do Código Penal Militar, a fim de ser nela realizada busca ou apreensão ou qualquer outra
diligência permitida neste Código, para elucidação de fato delituoso. §2º (...) Art. 527 - O réu não poderá
apelar sem recolher-se à prisão, salvo se primário e de bons antecedentes, reconhecidas tais circunstâncias na
sentença condenatória. (...) Art. 606 - O Conselho de Justiça, o Auditor ou o Tribunal poderão suspender, por
tempo não inferior a 2 (dois) anos nem superior a 6 (seis) anos, a execução da pena privativa da liberdade que
não exceda a 2 (dois) anos, desde que: (...)
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349524 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000367-43.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DA SILVEIRA (OAB AM5807)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DA SILVEIRA (OAB AM5807)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte,
para negar provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério
Público e pela Defesa do ex-CB FN MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX,
mantendo, na íntegra, a Sentença impugnada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do Voto do Ministro Relator Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR e pela Defesa contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar, que julgou parcialmente procedente a Denúncia e absolveu o ex-Cb
FN MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX da prática do delito de desacato a
superior, previsto no art. 298, caput, do CPM, em relação ao Ofendido 3º
SG MÁRCIO VILLA NOVA PEREIRA, com fulcro do art. 439, alínea "e", do
CPPM, e condenou-o, pelo cometimento da mesma conduta criminosa, em relação
ao Ofendido 2º SG RÔMULO ALVES DE OLIVEIRA, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de
recorrer em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos (processo 7000260-95.2020.7.12.0012/AM, evento 130, DOC1).
Em suas Razões de Apelação, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
requer a reforma parcial da Sentença para condenar o ex-CB FN MARIO
RICARDO GONÇALVES FÉLIX também pela prática do crime de desacato a
superior contra o 3º SG FN MÁRCIO VILLA NOVA PEREIRA. Afirma que restou
evidenciada a desconsideração de provas nos autos e o histórico disciplinar e
carcerário do Acusado. Destacou que, se permanecer tal entendimento, estará sendo
criado precedente que o desrespeito a superior hierárquico praticado sem a presença
de testemunhas resultará na absolvição do autor do delito, levando à nítida afronta
aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina.
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349160 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa...
2/13
A Defesa, por sua vez, em Razões de Apelação, requer a reforma da
Sentença para absolver o Réu quanto à condenação por crime de desacato a superior
contra 2º SG RÔMULO ALVES DE OLIVEIRA, com fulcro no art. 439, alíneas “b”
e “e”, do CPPM, por entender que o fato não constitui infração penal e pela ausência
de provas. Acrescentou que não houve ofensa ao exercício da atividade pública de
forma degradante, mas meramente ilações sobre ter o Acusado jogado café no 2º SG
RÔMULO, o que não atinge o exercício da função do Ofendido, deixando de
configurar o crime de desacato.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou pelo conhecimento e,
no mérito, pelo não provimento de ambos os Recursos, com a manutenção integral
da Sentença recorrida.
Em síntese, consta na Denúncia que no dia 29 de maio de 2020, no 1º
Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Manaus/AM, o CB FN MÁRIO RICARDO
GONÇALVES FÉLIX, que estava preso cautelarmente por ordem judicial, teria
solicitado a presença do Oficial de Serviço. Contudo, cumprindo ordem do Oficial
de Serviço, o 2º SG RÔMULO ALVES DE OLIVEIRA, escalado como Sargento de
Polícia, apresentou-se no lugar dele, momento que o Acusado teria jogado um copo
com café em sua direção e, logo após, teria afirmado que tal atitude seria tomada
contra o Oficial de Serviço. Mencionou-se que o fato foi presenciado pelo 2º SG
FRANCISCO JANDERGLEISON OLIVEIRA CUNHA. (Fato 01)
Ainda segundo a Denúncia, no dia 1º de junho de 2020, o CB FN
MÁRIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX teria jogado um copo com açúcar na
direção do 3º SG MÁRCIO VILLA NOVA PEREIRA, que estava escalado para o
serviço de Vigia do Bailéu, atingindo-o no peito. Ademais, teria feito um gesto
indecente, mostrado o dedo médio ao Graduado, em claro sinal de menosprezo pela
função do militar. (Fato 02)
Pelos fatos narrados acima, o Acusado foi condenado quanto ao Fato
01 e absolvido quanto ao Fato 02.
O crime contido no art. 298 do CPM prevê o seguinte:
Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou
procurando deprimir-lhe a autoridade:
Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Cumpre-nos, então, perquirir acerca da ocorrência dos fatos narrados
na Inicial Acusatória, a fim de amoldar as condutas à citada figura típica. Para tanto,
observemos, inicialmente, o que o Ofendido, as testemunhas e o Acusado
afirmaram, em síntese, em Juízo.
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349160 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa...
3/13
- O 2º SG RÔMULO ALVES DE OLIVEIRA (Ofendido) declarou que
no dia 29 de maio de 2020, estava de serviço como Sargento de Polícia e ao cumprir
a determinação do Oficial de Serviço, dirigiu-se ao Acusado, que estava preso e
solicitava a presença do Oficial de Serviço, oportunidade em que o Réu jogou café
em sua direção. Salientou ter se retirado e comunicado o fato ao Oficial de Serviço.
Afirmou que o café chegou a molhar sua gandola e respingou em seu braço.
Aduziu, ainda, que não interagiu com o Acusado e que foi diretamente
à Sala de Estado Maior reportar o fato ao Oficial de Serviço. Confirmou que, além
do 2º SG FRANCISCO JANDERSON OLIVEIRA CUNHA, dois Soldados o
acompanhavam, contudo apenas o Soldado que adentrou ao recinto seria capaz de
confirmar a ocorrência dos fatos, pois o outro Soldado teria ficado do lado de fora.
Pontuou não se recordar do nome dos Soldados, mas é possível identificá-los.
Relatou que o Acusado, ao jogar café em sua direção, resmungou e teve atitudes
desrespeitosas, mas que não deu atenção, dirigindo-se diretamente à Sala de Estado.
Pontuou que o Acusado proferiu palavras no sentido de que o café
seria destinado ao Oficial de Serviço, mas não se recorda exatamente o que o
Acusado ficou reclamando, apenas que não queria falar com Sargento Polícia,
mas sim com o Oficial de Serviço. Afirmou nunca ter tido contato direto com o
Acusado, sendo o primeiro contato foi justamente no dia dos fatos.
Esclareceu que, por determinação do Oficial de Serviço, acompanhou,
entre 19h e 20h, o Rancheiro, militar responsável por levar alimento ao militar
preso, com mais dois Soldados na escolta. Pontuou que não é capaz de lembrar o
nome do Rancheiro, mas que é possível apurar. Reafirmou que, por ordem do
Oficial de Serviço (Ten JÚLIO REIS), dirigiu-se ao Acusado representando o Oficial
de
Serviço.
(processo
7000260-95.2020.7.12.0012/AM,
evento
25,
VIDEO1 e VIDEO2 )
- 3º SG FN MÁRCIO VILLA NOVA PEREIRA (Ofendido) afirmou
que no dia 1º de junho de 2020, o Acusado teria derramado açúcar intencionalmente
no depoente, dando um tapa no copo que continha o produto. Pontuou que,
posteriormente, após ter pedido para o Ofendido mais açúcar, o Acusado teria
jogado o copo com o restante do produto na direção do depoente, atingindo-o.
Afirmou que, nesse momento, o Acusado demostrou desrespeito, mostrando o dedo
médio ao depoente.
Disse que não quis discutir com o Acusado e sequer lembra
exatamente das palavras proferidas por ele. Aduziu que nunca tinha tido contado
com o Acusado antes da sua prisão. Informou, ainda, que se sentiu constrangido com
a situação. Afirmou que, naquele dia, manteve o Acusado imobilizado, já que ele
estava com algemas. Reportou que por várias vezes tirou serviço quando o Acusado
estava preso. Relatou que deixava uma garrafa de água para o preso à noite e que o
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349160 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa...
4/13
Acusado já havia jogado água nele em outros momentos e que tudo foi relatado para
a OM. Afirmou que além de ter jogado água no depoente, o Acusado também já
tinha cuspido e agredido o depoente, tudo tendo sido lançado em livro. Afirmou que
ninguém presenciou o fato, pois no bailéu só ficava o militar que estava de serviço e
o encarcerado. Esclareceu que o Acusado fez o gesto obsceno mostrando o dedo
médio em sinal de desrespeito (processo 7000260-95.2020.7.12.0012/AM, evento
25, VIDEO3 e VIDEO4).
-
2º
SG
FN
FRANCISCO
JANDERGLEISON
OLIVEIRA
CUNHA, testemunha arrolada pelo MPM), afirmou ter presenciado os fatos
narrados na Denúncia ocorridos no dia 29 de maio de 2020. Precisou que
encontrava-se a uma distância de 3 (três) metros do ocorrido, sendo possível ver
tudo o que aconteceu, mas não conseguiu ouvir o que foi falado, apenas viu que o
Acusado jogou café em direção ao 2º SG RÔMULO.
Asseverou que o Acusado reclamou de alguma coisa e, em seguida,
arremessou o café, tendo tudo acontecido muito rápido. Pontuou que o café atingiu a
parede, respingando no 2º SG RÔMULO. Afirmou que o 2º SG RÔMULO foi à
carceragem por ter sido solicitado pelo Acusado, sendo o depoente o único militar a
acompanhá-lo. Afirmou ter sido o depoente quem entregou o café ao Acusado.
Confirmou a presença de outros Soldados, os quais ficaram na parte externa, pois
não foram autorizados a entrar na carceragem. Reafirmou não ter prestado atenção e
por isso não conseguiu saber o que foi falado entre o Acusado e o Ofendido.
Pontuou não se recordar exatamente o horário da ceia, mas que foi no
período noturno, aproximadamente às 19h, e também não se recorda o nome do
Rancheiro
que
teria
levado
a
ceia
ao Acusado
(processo
7000260-
95.2020.7.12.0012/AM, evento 25, VIDEO5 e VIDEO6).
- 1º TEN JÚLIO DOS REIS RANGEL, testemunha arrolada
pela Defesa, declarou que não esteve presente em nenhum dos fatos narrados na
Denúncia. Disse que estava de serviço em 29 de maio de 2020 e foi informado que o
Acusado queria falar-lhe. Informou que existe uma orientação da Assessoria Jurídica
do Batalhão no sentido de que, sendo solicitada a presença do Oficial de Serviço no
horário após o expediente, o Sargento Polícia deve representá-lo. Afirmou ter
recebido essa orientação ao assumir o serviço e não questionou seu fundamento.
Afirmou que não obteve retorno sobre qual assunto o Acusado queria
transmitir-lhe. Firmou que o Sargento Polícia era o 2º SG RÔMULO. Narrou que o
2º SG RÔMULO procurou-o para relatar o ocorrido, informando que o Acusado
insistiu na sua presença e não teria revelado o que queria falar com o Oficial de
Serviço. Pontuou que o 2º SG RÔMULO informou ao Acusado que levaria a sua
solicitação ao Oficial de Serviço, oportunidade em que ele jogou o copo de café em
direção ao Graduado. Com relação ao segundo fato, ocorrido em 1º de junho de
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349160 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa...
5/13
2020, afirmou não ter tomado conhecimento. Reafirmou que não teve conhecimento
sobre o que o Acusado queria falar com o Oficial de Serviço, pois ao conhecimento
do depoente chegou apenas a questão do arremesso do café e que o Acusado insistiu
em falar com ele (processo 7000260-95.2020.7.12.0012/AM, evento 49,
VIDEO1 e VIDEO2).
- 3º SG MARCELO REGENTE SOLIVA, testemunha arrolada
pela Defesa, afirmou não ter presenciado nenhum dos fatos narrados na Denúncia,
apenas acompanhou em relatórios por ocasião de passagem de serviço. Pontuou ter
trabalhado com o Acusado por aproximadamente 1 (um) ano e que nunca teve
nenhum problema com ele, o qual sempre cumpria as ordens de serviço. Asseverou
não se recordar se havia nos relatórios do fato, especificamente, qualquer
circunstância relacionada ao 2º SG RÔMULO, mas lembra sobre o 3º SG FN
VILLA NOVA.
Afirmou, ainda, que não teve conhecimento sobre qualquer doença que
estaria a acometer a mãe do Acusado. Ressaltou não ter recebido ordem, em seus
serviços, para, no caso de solicitação da presença do Oficial de Serviço, acionar o
Sargento Polícia. Afirmou ter conhecimento da comunicação interna que regula a
conduta do preso e que tudo é repassado sempre quando da assunção do serviço.
Afirmou que sendo necessário a presença do Oficial de Serviço, esse deve ser
acionado
(processo
7000260-95.2020.7.12.0012/AM,
evento
49,
VIDEO3 e VIDEO4).
- Sra. ÂNGELA MARIA GONÇALVES FÉLIX, arrolada pela Defesa
e ouvida na condição de informante por ser mãe do Acusado, relatou que foi
internada entre 25 e 26 de maio de 2020 e permaneceu hospitalizada por 10 (dez)
dias e não conseguia falar com seu filho. Assim, não estava sabendo da sua prisão.
Pontuou ter chegado a acionar a Ouvidoria e obteve a informação que o Comandante
iria entrar em contato, mas não obteve retorno. Ressaltou que 2 (dois) dias após sua
saída do hospital, recebeu a ligação de uma Tenente, que avisou sobre a prisão do
Acusado e informou que ele já estava sendo acompanhado por um advogado.
Mencionou que após sua convalescença, recebeu uma ligação do
Ministério Público que a deixou mais preocupada e foi informada que o
Comandante iria ligar para esclarecer a situação. Disse que somente ficou a par da
situação quando viajou para Manaus. Afirmou que em Manaus o Acusado não
possui nenhum parente (processo 7000260-95.2020.7.12.0012/AM, evento 49,
VIDEO5 e VIDEO6).
- O Acusado CB FN MÁRIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX, em
seu interrogatório, negou os fatos narrados na Denúncia e afirmou que não havia
café na sua refeição. Argumentou que não fazia sentido servir café para o preso que
em tese estaria prestes a dormir. Salientou ter solicitado a presença do Oficial de
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349160 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa...
6/13
Serviço, pois estava sem material de higiene, roupa de cama e roupa de uso pessoal.
Pontuou que quando o Sargento Polícia chegou à cela, afirmou que o problema só
podia ser resolvido pelo Oficial de Serviço, pois, no seu entender, o Sargento de
Polícia não tinha poder para resolver seus problemas.
Pontuou que estava muito preocupado com a situação da sua mãe, que
estava com problemas de saúde, e que o 2º SG RÔMULO teria oferecido, de forma
debochada, um café para ele se acalmar. Afirmou ter dito que “não queria café
nenhum”, batendo no copo que estava em uma das mãos do Graduado, oportunidade
em que o café derramou, respingando na parede e no próprio Sargento de Polícia.
Afirmou que teria ficado 21 (vinte e um) dias com as mesmas roupas,
sem material de higiene e que somente recebeu tais itens depois de falar, por
videoconferência, com o Dr. AZEVEDO e com o Dr. TOMAS.
Esclareceu que o Ofendido estava do lado externo da cela, tomando
café, separado do Acusado pela grade, quando o Acusado bateu no copo que o
Graduado segurava dizendo que não queria café. Negou qualquer agressão.
Asseverou que o 2º SG FN FRANCISCO JANDERGLEISON estava na entrada do
bailéu observando tudo. Reafirmou que o café não veio com a ceia, teria vindo com
o Sargento Polícia. Disse que no dia do fato o Sargento Polícia apenas deu as costas
e foi embora, não pedindo desculpas, mas depois procurou o Acusado para se
desculpar. Relatou, ainda, que teria dito para o Sargento Polícia que nada daquilo era
contra ele. Nega que sua atitude era direcionada ao Oficial de Serviço.
Com relação ao fato ocorrido em 1º de junho de 2022, afirmou que,
logo pela manhã, o açúcar teria caído de sua mão quando pediu mais para o 3º SG
FN MÁRCIO VILLA NOVA, o qual negou-se a oferecer mais do produto, pois, no
seu entender, o Acusado teria derramado o açúcar intencionalmente. Negou ter
jogado o copo com o restante do açúcar no 3º SG VILLA NOVA. Negou ter feito
qualquer gesto obsceno para o Sargento Polícia. Declarou ter passado por muitos
problemas quando esteve preso e tudo isso trouxe muito sofrimento e o deixou
muito
abalado

(processo
7000260-95.2020.7.12.0012/AM,
evento
49,
VIDEO7, VIDEO8 e VIDEO9).
Vê-se, assim, que os Ofendidos confirmam os termos narrados na
Denúncia, enquanto o Acusado nega as acusações.
Quanto ao Desacato contra o 2º SG RÔMULO ALVES DE
OLIVEIRA (Fato 1), ocorrido em 29 de maio de 2020, na análise dos depoimentos,
observa-se que as declarações prestadas pelo Ofendido e pela testemunha 2º SG FN
FRANCISCO JANDERGLEISON OLIVEIRA CUNHA estão em perfeita sintonia
com os fatos narrados na Denúncia.
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349160 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa...
7/13
Embora o Acusado tenha negado em Juízo que sua conduta tinha como
intento desacatar superior, observa-se, pelas demais provas juntadas aos autos, que
sua versão não se sustenta, pois harmônico o conjunto probatório, estando apto a
demonstrar a materialidade e autoria do delito.
O Conselho Permanente de Justiça para a Marinha fundamentou a
condenação, afastando, portanto, as alegações defensivas no sentido de ausência de
culpabilidade, de dolo ou de culpa, conforme transcrição a seguir, in verbis:
“Pela análise dos fatos, bem como pelo depoimento das testemunhas ministeriais,
restou suficientemente comprovado que o réu, em 29 de maio de 2020, livre e
conscientemente, desacatou seu superior hierárquico, o 2º SG FN RÔMULO
ALVES DE OLIVEIRA, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando
deprimir-lhe a autoridade. Ficam afastadas, portanto as alegações defensivas no
sentido de ausência de culpabilidade, ausência de dolo ou de culpa. O conjunto
probatório demonstra que o réu, de maneira livre e consciente, intentou jogar café
na direção do SGT RÔMULO, a ponto de a bebida respingar no corpo da referida
vítima. Há testemunha ocular desse fato e, desse modo, o dolo é inconteste.”
A Defesa, em Recurso de Apelação, alega que o Acusado não estava na
posse do café e também não ficou determinada a quantidade do líquido que
supostamente foi lançado na direção do 2º SG ROMULO ALVES DE OLIVEIRA.
Sustenta, ainda, que o Acusado não teve dolo em depreciar a função
exercida, mas apenas reagiu a uma provocação, pois queria permissão para tomar
banho e trocar de roupas e, ao contrário foi ironizado pelo 2º SG ROMULO ALVES
DE OLIVEIRA, que lhe teria dito: “toma um cafezinho aí que você está muito
nervoso”.
Constata-se, portanto, que o conjunto probatório é robusto a
comprovar a prática do crime de desacato a superior hierárquico, mormente porque
não se observou qualquer discussão que pudesse desencadear resposta a uma injusta
provocação, mas somente uma resposta à solicitação da presença do Oficial de
Serviço por parte do Acusado. O que sucedeu foi, sim, desrespeito por parte do CB
FN MÁRIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX, quando teve a exacerbada reação de
arremessar café contra seu superior hierárquico.
Ao contrário do que aduz a Defesa, o fato de o recipiente contendo o
café estar nas mãos do Graduado, tendo o Acusado nela batido para derramar o
líquido, demonstra, ainda mais, a audácia em sua conduta e o nítido desdém pela
autoridade do Sargento Polícia.
Evidente, assim, que o arremesso de café em direção do 2º SG
ROMULO demonstra, com clareza, o desprezo pelo militar em serviço, seu superior
hierárquico, em nítida finalidade de humilhar, menosprezar, aviltar, rebaixar a
autoridade do Ofendido, e, consequentemente, a função militar exercida por ele.
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349160 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa...
8/13
Assim, tanto a provocação, sem qualquer menção no depoimento do
Ofendido ou da testemunha 2º SG JANDERGLEISON, quanto a quantidade de café
que atingiu o Ofendido não justificam a prática inapropriada e delituosa do Acusado,
pois o que se verifica é a conduta desrespeitosa do agente em bater contra a mão do
superior, derramando o líquido que continha no recipiente que segurava.
O tipo penal imputado ao Acusado, previsto no art. 298 do CPM,
consiste na conduta de desacatar superior hierárquico. O elemento subjetivo do tipo
é o dolo, caracterizado pela vontade livre e consciente de menosprezar, desrespeitar
ou desprestigiar a função exercida pela vítima.
Acerca da presença do elemento subjetivo do tipo, que consiste no
dolo de menosprezar ou humilhar a função militar, é árdua a missão do julgador de
averiguar, no caso concreto, se houve ou não a real intenção da ofensa na conduta
perpetrada pelo Acusado. Objetivando realizar essa análise, deve o magistrado
cotejar harmonicamente todo o conjunto probatório dos autos, somente podendo
decidir pela condenação após ter certeza de que a intenção do autor dos gestos ou
palavras foi, de fato, atingir o Ofendido na execução da função militar.
No entanto, a fundamentação apresentada pelo Juízo de piso deve
prosperar, uma vez que o estado de exaltação causado pela suposta provocação ou
pelos problemas enfrentados no cárcere não descaracteriza o crime de desacato a
superior e o estado colérico é irrelevante para a caracterização do delito em
comento. Isso se deve ao fato de que o militar é treinado a respeitar seu superior
hierárquico e não seria um mero aborrecimento de rotina ou uma revolta
momentânea que o autorizaria a desrespeitar qualquer um que fosse.
Esse é o entendimento firmado nesta Corte, como aponta o seguinte
julgado. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
DA
ACUSAÇÃO
PARA
O
AGRAVAMENTO DA PENA. ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
COMUM. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. APELO DEFENSIVO. DESACATO. ART. 299 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ESTADO DE CÓLERA.
NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE.
TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. ATENUANTE
DA ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
NÃO INCIDÊNCIA. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
AMEAÇA. ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349160 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758aa...
9/13
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. REFORMA
DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. Ao
contrário da pretensão defensiva dando conta de que o processo penal só pode ser
concebido como instrumento de salvaguarda da liberdade, isso, em absoluto,
condiciona ao entendimento segundo o qual seria inconstitucional a possibilidade
de recurso ministerial tendente à reforma de uma sentença absolutória, ou mesmo
do agravamento de uma pena. Nesses termos, considerando a dicção do art. 526 do
Código de Processo Penal Militar, de redação semelhante à do art. 593 do CPP
comum, segundo o qual caberá o Recurso de Apelação da Sentença definitiva de
condenação ou de absolvição, bem como a redação do art. 510 do referido Códex
processual, no sentido de que, das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor
poderão as partes interpor recurso de Apelação. Os referidos dispositivos
infraconstitucionais foram recepcionados pela ordem constitucional vigente,
mormente no que diz respeito à concretude do jus puniendi do Estado, na forma do
inciso I do artigo 129 da Constituição Federal, que confere ao Órgão ministerial a
primazia da promoção da ação penal pública. Preliminar de não conhecimento
rejeitada. Decisão por unanimidade. 1) Apelo da Defensoria Pública da União: O
verbo desacatar quer dizer desprezar, faltar o respeito ou humilhar, sendo o sujeito
ativo qualquer pessoa, desde que o passivo secundário (o principal é o Estado) seja
militar no exercício da função ou atuando em função dela. A conduta perpetrada
pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 299 do
Código Penal Militar, restando comprovado, inclusive, o elemento subjetivo do tipo
penal incursionador, qual seja o dolo consistente no ânimo de desacatar militar no
exercício de função de natureza militar ou em razão dela. Para configuração do
desacato não se exige que o agente atue com ânimo calmo e refletido, pois,
geralmente, a conduta é praticada em situações de alteração psicológica, agindo o
agente impulsionado por sentimentos de raiva, ódio ou rancor. A simples leitura e
confirmação dos impropérios proferidos pelo Acusado evidenciam o ânimo de
menosprezar a função militar desempenhada pelo Ofendido, notadamente porque
confirmada pela farta prova testemunhal, aí incluído o próprio filho do Réu. Ao
contrário do que sustentou a Defesa ao argumentar que dos autos infere-se que não
há elementos suficientemente seguros para configurar a materialidade do suposto
delito praticado, bem como que a fragilidade das provas é latente, não remanescem
dúvidas acerca da autoria e da materialidade delitivas, estando devidamente
refutados os argumentos defensivos tendentes à absolvição do Acusado. O Princípio
da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada". No contexto
da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas
sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
Nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa descrita nos autos,
além do comportamento reprovável, é inegável que a conduta perpetrada pelo
Acusado viola gravemente o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora
descrita no art. 299 do Código Penal Militar, na medida em que se trata de militar
com larga experiência, contando, inclusive, mais de 40 (quarenta) anos de serviço
prestados ao Exército Brasileiro. Considerando que a violenta emoção, prevista
como circunstância atenuante na letra da alínea "c" do inciso III do artigo 72 do
Código Penal Militar, traduz-se na reação a um ato injusto, os argumentos
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349160 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758a...
10/13
defensivos partem de pressuposto equivocado, notadamente naquilo que diz respeito
à alegação de que o Ofendido teria tentado prejudicar o Réu, quando, a bem da
verdade, simplesmente fazia cumprir as atribuições inerentes ao serviço que
guarnecia no Hospital Militar de Área de Manaus. Ainda que se pudesse reconhecer
a atenuante descrita na alínea "c" do inciso III do artigo 72 do Código Penal
Militar, considerando a pena-base aplicada pelo Juízo de primeiro grau em seu
mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, a sua incidência encontra óbice
intransponível no art. 73 do referido Códex Castrense, bem como no Enunciado nº
231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dando conta de
que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal. Recurso não provido. Decisão por unanimidade. 2) Apelo
do Ministério Público Militar: Para a configuração do delito encartado no art. 223
do Código Penal Militar, pressupõe-se um anúncio de mal injusto ao Ofendido, o
que se pode confirmar por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio
simbólico, sendo meio de realização da ameaça por palavra o agente que afirma
que vai matar a vítima. Ocorre, no entanto, que os depoimentos colhidos ao longo
da instrução processual, e mesmo na fase inquisitorial, não foram capazes de
delimitar a ocorrência do delito. Portanto, restando dúvida razoável, deve ser
mantida a absolvição em homenagem ao Princípio in dubio pro reo. O tipo penal
previsto no art. 177 do Código Penal Militar consuma-se quando o executor da
ordem ou quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou toma conhecimento da
ameaça. A toda evidência, o Réu opôs-se à execução de ordem legal, notadamente
impedir o acesso em área restrita do Hospital Militar de Área de Manaus, tendo
agredido com tapas o Ofendido, restando caracterizado, portanto, o delito de
resistência mediante violência previsto na norma penal incriminadora. Apelo
ministerial provido em parte. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000546-11.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 22/03/2022, Data de Publicação:
31/03/2022)
Portanto, diante das provas carreadas nos autos e da farta
jurisprudência desta Corte Castrense, torna-se incabível falar em ausência de dolo,
somente levando em consideração o estado de exaltação do Acusado no momento da
ação criminosa.
Por todo o exposto, entendo ter restado demonstrado que o Acusado
agiu com dolo ao arremessar café em direção ao Ofendido e, com isso, ter afrontado
a hierarquia e a disciplina, objeto jurídico tutelado pelo art. 298 do CPM, porquanto
restou cristalina sua intenção de, livre e conscientemente, desrespeitar ou
desprestigiar a função exercida pelo seu superior hierárquico.
Infere-se, portanto, da análise dos autos, quanto ao Fato 01, que a
autoria e a materialidade foram suficientemente comprovadas, não havendo
quaisquer causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, uma vez
que era plenamente exigível do Apelado conduta diversa da que escolheu.
Assim, verifica-se, no caso em comento, a perfeita adequação do fato
ao tipo penal.
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349160 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758a...
11/13
Quanto ao Desacato contra o 3º SG FN MÁRCIO VILLA NOVA
PEREIRA (Fato 2), ocorrido em 1º de junho de 2020, na análise dos depoimentos,
observa-se que as declarações prestadas pelo Ofendido estão em perfeita sintonia
com os fatos narrados na Denúncia. O Acusado, por sua vez, negou os fatos.
O Conselho Permanente de Justiça para a Marinha fundamentou a
absolvição do Acusado na ausência de provas, pois considera que a versão narrada
na Denúncia não está diante de um conjunto probatório harmônico, in verbis:
“O conjunto probatório juntado aos autos não conseguiu esclarecer com convicção
alguns pontos cruciais acerca do suposto desacato ocorrido contra o Sgt Villa
Nova. O fato narrado na denúncia, em que o réu supostamente teria jogado um
copo com o restante do açúcar na direção do mencionado graduado, atingindo-o no
peito e em seguida mostrado o dedo do meio, em claro sinal de menosprezo pela
função do militar, não foi presenciado por nenhuma testemunha.(...) Portanto, este
Conselho considera que a versão do ofendido necessitava ser corroborada por
outras provas , o que, de fato, não ocorreu. Não há como dizer que estamos diante
de um conjunto probatório harmônico. Com efeito, o caso em tela não trata de
crimes em que a palavra da vítima goza de maior relevância ante as peculiaridades
do delito, a exemplo do que ocorre com os crimes sexuais. Aqui, estamos falando de
crime desacato a superior hierárquico.”
O MPM, em Recurso de Apelação, sustenta que há provas suficientes
da prática delitiva, pois o depoimento do Ofendido é rico em detalhes, comprovado
pelo registro de alterações do bailéu na data em questão, não se tratando de mero
confronto de versões. Ademais, o Acusado responde por reiteradas condutas
desrespeitosas contra superiores em curto intervalo de tempo. Assim,
foram desconsideradas as provas e principalmente o histórico disciplinar do
Acusado, contumaz na prática do delito ora apurado.
Contudo, tal tese não deve prosperar, pois não há elementos suficientes
para a condenação, já que esta exige certeza absoluta. O depoimento da vítima é
único elemento de prova carreado nos autos. Assim, ratifico o entendimento do
Juízo sentenciante no sentido de estarmos diante de um conflito de versões entre o
Ofendido e o Acusado.
Não há como se afirmar, peremptoriamente, ter havido desacato na
postura do Acusado, quanto mais se comparadas às declarações desencontradas
prestadas pelo Acusado com aquelas prestadas pelo Ofendido.
Assim, não foi possível vislumbrar a comprovação da prática do
mencionado delito, tendo em vista a ausência de testemunhas aptas a sustentar a
versão do militar supostamente desacatado. Instalada a dúvida em relação à prática
do delito de desacato por parte do Acusado, impõe-se a aplicação do Princípio do In
Dubio Pro Reo, já que a dúvida deve sempre militar em favor do Acusado.
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349160 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758a...
12/13
A jurisprudência é pacífica ao definir que deve prevalecer o Princípio
do In Dubio Pro Reo quando a matéria probatória deixa dúvidas sobre a verdade real
dos fatos.
O Superior Tribunal Militar assim tem se manifestado sobre a matéria,
como aponta o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-APROPRIAÇÃO. EXAME DE CORPO
DE DELITO. SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO. A instrução probatória não logrou comprovar a existência de
conluio ou ajuste prévio entre os gestores militares e os sócios-administradores das
empresas contratadas. Da mesma forma, não se encontra nos autos comprovação
de que houvesse alguma solicitação, recebimento de vantagem indevida ou
enriquecimento ilícito pelos gestores militares, tampouco de alguma movimentação
financeira suspeita entre os Acusados. A falta do exame de corpo de delito pode ser
suprida por outros elementos de prova. Conjunto probatório amealhado na fase
pré-processual pode servir para a formação da convicção do magistrado, quando
corroborado por elementos probatórios obtidos na fase processual. No presente
caso, no curso da instrução da Ação Penal Militar, não houve produção de prova
robusta capaz de corroborar os indícios levantados na fase pré-processual. Quando
o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de certeza no
magistrado sentenciante, a absolvição é medida que se impõe, em razão dos
princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo. Negado provimento
ao Apelo ministerial. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000308-89.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 17/03/2022, Data de
Publicação: 06/04/2022)
Não havendo certeza processual quanto aos fatos, que é a verdade que
se persegue no processo penal, prevalece o Princípio do In Dubio Pro Reo, haja vista
ser a prova insuficiente para a condenação do Acusado.
Portanto, com base em todo o exposto, pode-se concluir, quanto
ao Fato 01, que a conduta do Acusado é típica, antijurídica e culpável, já que
praticou o ato criminoso porque quis fazê-lo e sem amparo em nenhuma causa
excludente do tipo ou de sua responsabilidade penal, sendo plenamente exigível do
Acusado conduta diversa da que escolheu. Quanto ao Fato 02, contudo, à mingua de
provas que possam esclarecer o suposto desacato, a absolvição é medida justa, que
se impõe.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento aos Recursos de
Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e pela Defesa
constituída do ex-Cb FN MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX para manter a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349160 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 21:42
:: 40001349160 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bdb1e3c3a7758a...
13/13
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349160v7 e
do código CRC c6b71470.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/2/2023, às 17:54:5
7000367-43.2022.7.00.0000
40001349160 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR